Tribunal: STF
Processo: Rcl 17219
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-21
Data de publicação: 2017-11-21

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – NEPOTISMO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13/STF – SERVIDORES MUNICIPAIS QUE, À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO RECLAMATÓRIA, JÁ NÃO OCUPAVAM MAIS OS CARGOS PÚBLICOS PARA OS QUAIS FORAM NOMEADOS EM DESACORDO COM O PARADIGMA DE CONFRONTO ORA INVOCADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE  AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.